Tribunal: TJDFT
Processo: 0714399-29.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. REJEITADA A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. CAESB. EXCESSO DE COBRANÇA EM FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA (ART. 37, §6o, CF). APLICAÇÃO DA LEI 8.078/90. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR (§ 3o DO ART. 14, CDC). DEFEITO NO HIDROMÊTRO DEMONSTRADO. CABIMENTO DO RECÁLCULO DAS FATURAS COM BASE NO CONSUMO MÉDIO. INOCORRÊNCIA DE INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E DE VIOLAÇÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade ativa. Pela Teoria da Asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, tendo em vista as assertivas da parte autora e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional que almeja. Com base nas alegações de aluguel e posterior compra do imóvel, apresentadas pela parte autora, aparentemente, encontra-se presente a legitimidade ativa.
2. Incidem as diretrizes do Código de Defesa do Consumidor sobre os serviços de fornecimento de água e tratamento de esgoto, diante da evidente relação de consumo.
3. Consoante jurisprudência desta e. Corte de Justiça, é cabível a inversão do ônus da prova, em favor do consumidor, para atribuir à CAESB o ônus de provar o efetivo fornecimento de água quando haja fortes indícios de erro na aferição do consumo.
4. Na situação em contexto, encontra-se presente: determinação do Juízo de origem de inversão do ônus da prova em favor das consumidoras; demonstração de abrupta variação das taxas de consumo no imóvel residencial durante o período impugnado; diligência das consumidoras na solicitação de vistoria; e informações técnicas de submedição no hidrômetro, o que demonstra defeito no aparelho de medição.
5. Verifica-se, ainda, a verossimilhanças das alegações das consumidoras, de solicitação de vistoria porque não ocorreu o consumo anormal de água na unidade sobre a qual ocorreu a cobrança; e de solução do erro de medição após a troca do hidrômetro.
6. Haja vista a presença de fortes indícios de erro na aferição do consumo, ainda se observada a regra art. 63 do Decreto 26.590/2006, com fundamento no Parágrafo Único do referido dispositivo legal, caberia ao fornecedor o dever de detectar o suposto vazamento interno e demonstrar a inocorrência de falha no serviço prestado.
7. A ausência de demonstração de culpa exclusiva da consumidora e de inocorrência da falha no serviço atrai o cabimento da condenação do prestador de serviços à obrigação de emissão de novas faturas com fundamento no Parágrafo Único do art. 63 do Decreto 26.590/2006; e nos arts. 6o, VI e X, 14, §3o, e 22, do CDC.
8. Ademais, ainda se considerada a tese do réu de que a solução do problema ocorreu em razão de as consumidoras terem promovido o conserto de vazamento interno imperceptível, a emissão de novas faturas com base na média de consumo encontra respaldo no art. 118 da Resolução 14/2011 da ADASA.
9. Quanto ao recurso das partes autoras, ressalta-se que a cobrança em evidência e a dificuldade encontrada na alteração da titularidade da conta, desvinculada de comprovação de violação a direito da personalidade, não subsidiam a reparação por dano moral.
10. Recurso das partes autoras conhecido e desprovido. Recurso da parte ré conhecido. Preliminar rejeitada. Desprovido.